Tribunal: TJDFT
Processo: 0002001-70.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. LESÕES RECÍPROCAS. TESE AFASTADA. TERCEIRA FASE. LESÃO COMETIDA LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA APLICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Quando as agressões perpetradas pela ré contra a vítima se resumem a puxões de cabelo e tapas, não resultando em qualquer incapacidade, mister a desclassificação do delito de lesão corporal grave para simples.
2. Não há que se falar em lesões recíprocas quando demonstrado que o ofensor deu início às agressões e agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima.
3. Comprovado que a apelante agrediu a vítima após ser provocada por ela em razão de diversos xingamentos direcionados à sua genitora, cabível a aplicação da minorante prevista no artigo 129, §4o, do Código Penal.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.